Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-39.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714851-39.2021.8.07.0020 RECORRENTE: JOYCI ALVES DE SIQUEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, que assim julgou (ID 36266228): PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de réu multirreincidente, ou seja, de réu que ostenta mais de uma condenação capaz de configurar a reincidência, incabível a compensação integral entre as circunstâncias legais da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade, proporcionalidade. Compensação parcial. 2. Sopesando, de um lado a confissão espontânea e, de outro, a multirreincidência da ré, o magistrado sentenciante compensou parcialmente as circunstâncias legais e aplicou o aumento de 1/6 (um sexto), fração que entendo adequada e será mantida, considerando a quantidade de registros configuradores da agravante, no total de quatro, sendo um deles compensado com a confissão. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.947.845/SP (Tema 585), apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, cuja ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. 1. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. (...) Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”. (Relator Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 24/6/2022). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031